Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701495-53.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA TEIXEIRA, FABRICIO MIRANDA PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, MARCELO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado dos apelantes José Carlos Barbosa Teixeira e Carlos Eduardo Pereira Teixeira informa a existência de fato novo relevante que pode influenciar o julgamento da apelação. Afirma que o caminhão Scania/R124, placa HFD5640 – um dos objetos dos crimes - foi flagrado circulando no Estado de São Paulo – SP, de acordo com auto de infração IDC2677091, registrado pelo órgão de trânsito (ID 46514110). Com a nova prova, “ressurge como verdadeira a asserção de furto do caminhão; e isto tem o condão de eivar de vício todos os atos processuais, em especial a r. sentença condenatória” (ID 46514131). Pede seja suspenso o julgamento do recurso, a fim de que os autos sejam baixados em diligência para oficiar o órgão de trânsito do Estado de São Paulo quanto à autenticidade do auto de infração e, por fim, seja decretada a nulidade da sentença, com a consequente absolvição dos apelantes. A prova é relevante para o exame da materialidade do crime de fraude para recebimento de indenização de seguro, relativo ao caminhão Scania/R124, placa HFD5640. A apelação está incluída na pauta de julgamento da sessão presencial de amanhã, dia 11.5.23 (ID 46050338). À secretaria: retire-se apelação de pauta. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES